Tribunal: STF
Processo: ARE 1566852
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis a ementa desse julgado:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em recurso extraordinário com agravo, que manteve acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás. O acórdão de origem reafirmou a possibilidade de aplicação da sanção de perda da função pública a membro do Ministério Público por ato de improbidade administrativa. 2. O agravante alega o desacerto da decisão agravada, buscando a rediscussão da matéria já decidida, questionando a proporcionalidade e razoabilidade das sanções e a retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021. 3. O Tribunal de Justiça de Goiás reconheceu que a agravante "pressionou o Prefeito Municipal para concessão da benesse em seu favor, a despeito da ausência de previsão legal para tanto, e, posteriormente, engendrou negócio jurídico com seus próprios genitores, com nítido propósito de firmar contrato e auferir valores do Município de Jaraguá". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a análise da proporcionalidade e da razoabilidade das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa demanda revolvimento do acervo fático-probatório, sendo inviável em recurso extraordinário; e (ii) saber se as disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente a exigência do dolo para configuração do ato de improbidade, possuem efeito retroativo sobre condenações já transitadas em julgado ou processos de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, limitando-se a apresentar alegações impertinentes e mero inconformismo, sem argumentos suficientes para confrontar a decisão adotada pelo Tribunal. 6. A análise da proporcionalidade e razoabilidade das sanções impostas, bem como das demais alegações da agravante, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 7. A pretensão relativa à retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021 esbarra na orientação firmada no Tema 1.199 da repercussão geral, segundo a qual a exigência do dolo para configuração do ato de improbidade não altera condenações já transitadas em julgado, nem incide sobre processos de execução, sendo irretroativos os novos prazos prescricionais. No caso em análise, o elemento subjetivo dolo foi expressamente reconhecido, não havendo reparo a ser feito na decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 286 – ID: 0b221193, p. 1-3)
 
No agravo regimental, reitera-se a ausência de comprovação do dolo na condutas narradas.
Questiona-se a “suficiência constitucional da fundamentação utilizada para reconhecer o elemento subjetivo da improbidade, à luz do entendimento do STF de que a improbidade exige ação intencional e, portanto, dolo, não bastando a voluntariedade do agir nem se admitindo responsabilização por culpa” (eDOC 288 – ID: 90b17ad8, p. 1).
Por fim, em homenagem ao princípio da celeridade processual, ressalto que não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, tendo em vista a ausência de prejuízo à parte recorrida (art. 6º c/c art. 9º do CPC/2015).  
É o relatório.
Decido.
Verifico que o pedido de reconsideração apresentado possui natureza jurídica de agravo regimental, apesar da tentativo do recorrente de afastar tal definição, e foi interposto contra a decisão colegiada do Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, o que se afigura inadmissível, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
 
“Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Art. 121, § 2º, III e IV; art. 211, c/c o art. 69, caput, todos do Código Penal. 4. Não cabimento de agravo regimental interposto de acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal, nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte. 5. Manifesto intuito protelatório deste agravo regimental. 6. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 1451433 AgR-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023 – grifo nosso)
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO COLEGIADA. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. 2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de baixa dos autos à origem” (ARE 936390 AgR-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.04.2019 – grifo nosso)
 
Menciono, ainda, os seguintes precedentes: ARE 1.269.319 ED-AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021; HC 164.376 AgRAgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019; AI 671.064 AgR-ED-EDv-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 29.4.2014; ARE 965.145 AgR-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.3.2017; dentre outros. 
No ponto, registro que a jurisprudência iterativa desta Suprema Corte, em casos como o presente, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação deste acórdão. Nesse sentido: ARE 934.762 AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 13.10.2017; ARE 779.950 AgR-ED-EDvAgR/PE, por mim relatado, Plenário, DJe 15.6.2015; ARE 1.225.957 AgRED-EDv-AgR/PR, por mim relatado, Plenário, DJe 18.5.2020; recentemente: ARE 1.433.939 ED-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.10.2023; dentre outros. 
Ainda sobre o tema, sobretudo a respeito da possibilidade de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão, em casos como o presente, reporto-me ao decidido pelo Plenário desta Corte no RE 1.113.964 AgREDv-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 24.3.2020, assim ementado:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. 
1. A Segunda Turma não adentrou no mérito do recurso extraordinário, em obediência à orientação do STF que não o admite quando a solução da controvérsia demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. Desse modo, os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.043 do CPC/2015. Precedentes. 
2. Os acórdãos indicados como paradigmáticos da divergência não se mostram aptos a tal finalidade. No caso, os acórdãos apontados como divergentes apontaram haver pertinência entre as manifestações proferidas e o exercício do mandato. Assim, tratando-se os acórdãos paradigmáticos de situações fáticas e jurídicas que não se assemelham à matéria discutida nestes autos, não foi possível à parte embargante desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão. Precedente.”
 
Ante o exposto, não conheço do presente agravo regimental e determino a certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação deste acórdão.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente